Tribunal: TJPA
Processo: 0804673-07.2021.8.14.0000
Classe: RECLAMAÇÃO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2021-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECLAMAÇÃO (12375) - 0804673-07.2021.8.14.0000

RECLAMANTE: DELCIO NERIS DOS SANTOS

RECLAMADO: TURMA RECURSAL PERMANENTE DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

agravo interno em RECLAMAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA INADMITIU O PROCESSAMENTO DA AÇÃO. HIPÓTESE DE CABIMENTO. NECESSIDADE QUE O ATO JUDICIAL IMPUGNADO CONTRARIE PRECEDENTE QUALIFICADO DO STJ. ART. 196, IV DO RITJPA E ART. 1º DA RESOLUÇÃO Nº03/2016 DO stj. INTERPRETAÇÃO CONFORME COM ART. 988, CPC. NÃO CONFIGURADO DESCUMPRIMENTO DO §5º DO ART. 988, CPC.

recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

1.

O art. 988, incisos III e IV do CPC admite o cabimento da Reclamação, quando o fundamento para sua propositura for divergência jurisprudencial, apenas se o ato judicial impugnado violar precedentes qualificados (súmula vinculante, decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade, de acórdão proferido em julgamento de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas ou de Incidente de Assunção de Competência).

2.

Embora o art. 196, IV do RITJPA e art. 1º da Resolução nº 03/2016 do STJ tenham incluído na parte final a expressão
“observância de precedentes”
, a sua interpretação deve guardar correspondência com o art. 988 do CPC, posto que essas normas foram editadas para regulamentá-lo, sob pena de criar mais uma hipótese de cabimento de Reclamação não prevista no Código de Processo Civil, norma hierarquicamente superior.

3.

Inexiste, na decisão agravada, violação ao §5º do art. 988, CPC, na medida que as hipóteses de inadmissibilidade serão aplicadas após o reclamante demonstrar, primeiramente, o cabimento da reclamação em um dos incisos do rol taxativo do referido dispositivo legal em virtude de se tratar de instrumento de impugnação excepcional, o que não ocorreu no caso em tela.

4.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por DELCIO NERIS DOS SANTOS em face de decisão monocrática por mim proferida que não admitiu o processamento da presente reclamação, julgando extinto o processo em exame do mérito.

A decisão agravada foi prolatada com a seguinte parte dispositiva:

“Desta feita, manifestamente inadmissível a presente reclamação, pois o reclamante não apresentou julgado repetitivo paradigma, ou súmula, limitando-se a juntar precedentes da Corte Superior sem caráter vinculante, não encontrando amparo nas hipóteses de cabimento do art. 988 do CPC.

Diante do exposto, considerando o não enquadramento nas hipóteses legais, indefiro a petição inicial por manifestamente descabida a Reclamação Constitucional, extinguindo o feito sem resolução do mérito, nos termos da fundamentação supra. Prejudicada a apreciação do pedido de efeito suspensivo.

Sem custas, em razão do reclamante ser beneficiário gratuidade processual, que ora defiro.”

No recurso (ID 5401053), aduz que a decisão agravada conferiu interpretação restritiva ao Código de Processo Civil e ao Regimento Interno deste Tribunal. Alega que o art. 196, IV do RITJPA, em sua última parte, prevê como hipótese de cabimento da reclamação a inobservância de precedentes do Superior Tribunal de Justiça, ou seja, em sentido amplo, sem fazer qualquer distinção ou estabelecendo especificidade a respeito do precedente ser de caráter vinculante. Defende que esse inciso do Regimento Interno desta Corte de Justiça reproduz integralmente o art. 1º da Resolução nº 03/2016 do STJ, ratificando a existência de três critérios de justificativa de divergência entre os órgãos julgadores, quais sejam: 1) julgado da Turma Recursal que contrarie julgado do STJ consolidado em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas; 2) julgado da Turma Recursal que contrarie julgado do STJ consolidado em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ e 3) para garantir a observância de precedentes do STJ. Sustenta que a terceira hipótese serviu de amparo para fundamentar a presente reclamação, tendo colacionado dois julgados do STJ que guardam correspondência e analogia com o caso concreto, tendo o acórdão impugnando divergido. Argumenta, ainda, que a decisão agravada descumpriu o §5º do art. 988 do CPC, no qual se encontra taxativamente as duas únicas causas de inadmissibilidade da reclamação.

Ao final, postulou pelo conhecimento e provimento do recurso para reconsiderar a decisão agravada ou, na hipótese de não realização do juízo de retratação, que a inicial da ação de reclamação seja admitida.

Sem contrarrazões, conforme certificado no ID 6080666.

Em manifestação ID 6822311, a Procuradoria do Ministério Público se absteve de intervir no feito.

É o relatório.

Inclua-se na próxima pauta de julgamento da sessão virtual.

Belém, 27 de outubro de 2021.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

O recurso deve ser conhecido, vez que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se a controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão que indeferiu liminarmente a inicial da ação de reclamação, julgando-a extinta sem resolução do mérito em razão de não ter sido demonstrado que o acórdão impugnado contrariou precedente de caráter vinculante.

No recurso, foi defendido que a decisão agravada conferiu interpretação restritiva do inciso IV do art. 196 do RITJPA e, por via de consequência do art. 1º Resolução nº 03/2016 do STJ, os quais estabeleceram como hipótese de cabimento de reclamação a contrariedade do ato judicial impugnado a precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Além disso, arguiu não ter sido observado o §5º do art. 988 do CPC, o qual previu as únicas hipóteses de inadmissibilidade da reclamação.

Adianto que o recurso não comporta provimento.

A despeito do alegado no presente recurso, no sentido de que, tanto o inciso IV
[1]
do art. 196 do RITJPA quanto o art. 1º
[2]
da Resolução nº 03/2016 do STJ, permitiria a propositura de reclamação em face de contrariedade de precedentes não qualificados do Superior Tribunal de Justiça, o inconformismo não merece prosperar.

Digo isso porque, embora tais dispositivos regimentais tenham incluído na parte final a expressão
“observância de precedentes”
, a sua interpretação deve guardar correspondência com o art. 988 do CPC, já que essas normas foram editadas para regulamentá-lo, sob pena de criar mais uma hipótese de cabimento de reclamação não prevista no Código de Processo Civil, norma hierarquicamente superior tanto ao RITJPA quanto à Resolução nº 03 do STJ.

E o art. 988 do CPC admite o cabimento da reclamação, quando o fundamento para sua propositura for divergência jurisprudencial, apenas se o ato judicial impugnado violar precedentes qualificados (súmula vinculante, decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade, de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência), na forma dos incisos III e IV desse dispositivo legal já mencionados.

A pretensão do agravante ao tentar emplacar a tese da desnecessidade dos precedentes paradigmas serem qualificados, tornaria possível a propositura de reclamação a qualquer decisão contrária de julgado do Superior Tribunal de Justiça, o que não se pode permitir, considerando o caráter excepcional desse instrumento de impugnação judicial e a impossibilidade dele servir como sucedâneo recursal.

Trago à colação julgado proferido por esta Seção de Direito Privado que, analisando a temática acerca da admissão de reclamação em face de acórdão da Turma Recursal que supostamente teria violado precedente não qualificado do Superior Tribunal de Justiça, manteve o entendimento da então Relatora em não admitir o processamento da reclamação nesse ponto. Veja-se:

AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU EFEITO SUSPENSIVO E
ADMITIU PARCIALMENTE A RECLAMAÇÃO
- SUSPENSÃO DO FEITO ORIGINÁRIO - IMPOSSIBILIDADE - HIPÓTESE DO INCISO II DO ART. 989 DO CPC/2015 NÃO CONSTATADA – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL - ADEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO -
INADMISSÃO - HIPÓTESES DO ART. 988 DO CPC/2015 – NÃO CARACTERIZADAS - UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE
- ADMISSÃO DA RECLAMAÇÃO APENAS QUANTO A POSSÍVEL VIOLAÇÃO A SÚMULA 385 DO STJ – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEVE SER MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1 - Cinge-se a controvérsia recursal a concessão de efeito suspensivo e a necessidade de admissão das matérias relativas à incompetência do juizado especial e a minoração do quantum indenizatório.

2 - Com efeito, a novel legislação processual cível seu art. 989, inciso II, ao tratar da Reclamação, conferiu ao relator a prerrogativa de suspender o andamento do processo na origem quando houver risco de dano irreparável.

3 -
In casu
, evidencia-se que a instituição financeira reclamante/agravante não demonstrou a existência do aludido risco de dano de difícil reparação, sobretudo, considerando o valor módico da condenação fixada na decisão reclamada.

4 -
As reclamações ajuizadas com fulcro no art. 988 do CPC/2015 e nas Resoluções nº 12/2009 e nº 03/2016 do Superior Tribunal de Justiça
,
são admitidas
quando destinadas a
dirimir divergência
entre Acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
,
consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ
.

5 - No caso em exame, das três causas de pedir formulada pelo reclamante/agravante, evidencia-se que
duas não estão inclusas nas hipóteses admissão da reclamação, quais sejam: I - incompetência dos juizados especiais, diante da necessidade de perícia grafotécnica das assinaturas
; II - exacerbação do quantum indenizatório, se comparado às indenizações fixadas em sede juizado e em julgados do STJ
, eis que não se referem à questão sumulada ou tese firmada em julgamento de recurso repetitivo
.

6 -
Desse modo, deve ser mantida a inadmissibilidade da reclamação quanto as referidas matérias
, devendo ser admitida, outrossim, a aduzida divergência do acórdão da Turma Recursal com a Súmula 385 do STJ, conforme já manifestado na decisão interlocutória agravada.

8 - Recurso de Agravo Interno Conhecido e Desprovido.

(TJ-PA – AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO N° 0002428-95.2017.8.14.0000. ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO. RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES. Data de publicação:
12/02/2021
) (Negritei)

Registro que referido julgado de relatoria da eminente Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra foi utilizado como fundamento na decisão ora combatida, tendo o agravante questionado sua aplicação ao caso ora em análise, argumentando que nesse julgamento foi refutado como justificativa de divergência entre acórdão da Turma Recursal e julgado do Superior Tribunal de Justiça, a alegação de incompetência dos juizados especiais diante da necessidade de perícia grafotécnica.

Da leitura da ementa supratranscrita, observa-se que o fundamento para não admitir parcialmente a reclamação foi justamente o fato de acórdão impugnado naquele julgado contrariar precedente do Superior Tribunal de Justiça não qualificado, que é justamente a discussão aqui travada, não havendo que se falar em falta de consonância com a questão tratada nesta reclamação.

No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o entendimento não difere do aqui exposto, conforme se verifica a seguir:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESES DE CABIMENTO PREVISTAS NO ART. 988 DO CPC/2015 NÃO DEMONSTRADAS. RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Nos termos do que dispõe o art. 988 do Código de Processo Civil de 2015, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: i) preservar a competência do Tribunal; ii) garantir a autoridade das decisões do Tribunal; iii) garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; e iv) garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.

2.
O argumento de que o acórdão proferido pelo Tribunal de origem divergiu de diversos precedentes desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal
, no sentido de que questões de ordem pública devem ser analisadas de ofício,
não se enquadra em nenhum dos incisos do art. 988 do CPC/2015, valendo ressaltar que a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, como pretendido pela reclamante
.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl na Rcl 40.170/BA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 18/08/2021, DJe 23/08/2021)

Assim considerando que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça pretensamente não observado pela decisão reclamada foi fixado no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 30.170-SC (2009/0152008-1) e no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA no 46.955-GO (2014/0301516-6), não sendo precedentes qualificados, resta evidenciado que a presente reclamação foge às hipóteses de cabimento por ausência de respaldo no art. 988, III e IV do CPC e inciso VI do art. 196 do RITJPA.

Com relação ao alegado descumprimento do §5º do art. 988 do CPC, melhor sorte não assiste o recorrente. De fato, referido dispositivo legal enumera duas hipótese de inadmissibilidade da reclamação, a saber:

Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I - preservar a competência do tribunal;

II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;

III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)

IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)

(...)

§
5º É inadmissível a reclamação:
(Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)

I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)

II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)

Contudo, as hipóteses de inadmissibilidade da reclamação na forma do §5º do art. 988, CPC, serão aplicadas após o reclamante demonstrar, primeiramente, o cabimento da reclamação em um dos incisos do rol taxativo do referido dispositivo legal em virtude de se tratar de instrumento de impugnação excepcional, o que não ocorreu no caso em tela. Logo, considerando que a decisão agravada considerou não ter o ora agravante se desincumbido de enquadrar às hipóteses legais de cabimento, não há que se falar em desobediência ao §5º do art. 988 do CPC.

Isto posto, ante os motivos expendidos alhures CONHEÇO o recurso, todavia, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão monocrática de ID 5355007.

É o voto.

Belém, 02 de dezembro de 2021.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
Art. 196. Poder
ã
o as partes interessadas ou o Minist
é
rio P
ú
blico propor reclama
çã
o quando:

IV - houver diverg
ê
ncia entre ac
ó
rd
ã
o prolatado por Turma Recursal e a jurisprud
ê
ncia do Superior Tribunal de Justi
ç
a, consolidada em incidente de assun
çã
o de compet
ê
ncia e de resolu
çã
o de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das s
ú
mulas do STJ,
bem como para garantir a observ
â
ncia de precedentes
.

[2]
Art. 1
º
Caber
á

à
s C
â
maras Reunidas ou
à
Se
çã
o Especializada dos Tribunais de Justi
ç
a a compet
ê
ncia para processar e julgar as Reclama
çõ
es destinadas a dirimir diverg
ê
ncia entre ac
ó
rd
ã
o prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprud
ê
ncia do Superior Tribunal de Justi
ç
a, consolidada em incidente de assun
çã
o de compet
ê
ncia e de resolu
çã
o de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das S
ú
mulas do STJ,
bem como para garantir a observ
â
ncia de precedentes
.

Belém, 02/12/2021